Tribunal: TJDFT
Processo: 0744320-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0744320-54.2025.8.07.0000 PACIENTE: CRISTIANO DA CONCEICAO TORRES IMPETRANTE: FERNANDA NUNES DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CRISTIANO DA CONCEIÇÃO TORRES, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente por incursão, em tese, nos crimes tipificados no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), no artigo 147, § 1o, do Código Penal (ameaça contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), e no artigo 21, § 2o, do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (vias de fato contra a mulher por razões da condição de sexo feminino) (processos referência: ação penal n. 0707468-71.2025.8.07.0019 e relaxamento de prisão n. 0707785-69.2025.8.07.0019). Informou a Defesa técnica (Dra. FERNANDA NUNES DE SOUSA, OAB/DF n. 48.574) que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 1o-setembro-2025, amparada no suposto descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor de A.S.D.S. Esclareceu que, mesmo após demonstrada a desnecessidade da medida extrema pela Impetrante, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulada em autos apartados, sob o argumento de que permanece palpável o pressuposto da necessidade de resguardar a ordem pública, sobretudo a incolumidade físico-psíquica da vítima. Aduziu que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, seja porque os fatos embasadores do decisum impugnado são inverídicos, seja porque não restou demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Afirmou que as medidas protetivas de urgência foram fixadas em favor da vítima, no dia 1o-abril-2025, e que, tão logo houve seu deferimento, ela mudou de residência e não comunicou o juízo competente, de modo que “mesmo se o paciente quisesse, o que não é o caso, não poderia lhe causar nenhum mal”. Destacou que era a vítima quem mantinha contato diário com o paciente. Explanou que o paciente e a vítima trocaram diversas mensagens e tiveram vários encontros, além de celebrarem juntos o aniversário de 2 (dois) anos do filho comum, em festa ocorrida em 4-julho-2025, o que reforça a atipicidade da conduta e a inexistência de motivos idôneos para manter a medida extrema. Informou que há diversas mensagens de áudios, vídeos e fotografias encaminhadas pela vítima ao paciente durante o período de vigência das medidas protetivas de urgência. Sustentou que “as ocorrências utilizadas como argumentos pelo MM Juiz, foram todas arquivadas. No que se refere a suposta vítima essa é a única ocorrência/ação, não existindo nenhuma outra”. Informou que as medidas protetivas de urgência somente não foram revogadas em definitivo, porquanto a eminente autoridade judiciária decidiu por sua prorrogação, pois já havia comprovação da desnecessidade da medida ante o retorno da convivência do casal. Pontuou o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente a utilização de tornozeleira eletrônica. Mencionou as condições pessoais do paciente, a saber, possuir residência fixa e trabalho remunerado, conviver em união estável e possuir prole. Asseverou que a reincidência e os antecedentes criminais, por si sós, não constituem motivação idônea para a manutenção da segregação cautelar. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares, com a consequente expedição do competente alvará de soltura. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Saliente-se, desde já, que o nome da vítima será abreviado, conforme Lei n. 14.857/2024. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso concreto. De início, destaque-se que as medidas protetivas de (i) proibição de frequentar o restaurante Kazzebre; (ii) proibição de aproximação da vítima pela distância mínima de 300 (trezentos) metros e (iii) proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, foram fixadas em desfavor do paciente em 2-abril-2025, nos autos n. 0702738-17.2025.8.07.0019 (ID 231427416 – autos de origem). O paciente foi cientificado das medidas em 3-abril-2025 (ID 23155 3000 – autos de origem). Embora os fatos embasadores das medidas protetivas tenham sido insuficientes para o prosseguimento da persecução penal, o que ensejou o arquivamento do inquérito policial n. 0703455-29.2025.8.07.0019, por ausência de justa causa, referidas medidas foram prorrogadas em benefício da vítima A.S.D.S., por 90 (noventa) dias, na sentença extintiva de punibilidade, prolatada em 29-agosto-2025 (ID 248029010 – autos n. 0703455-29.2025.8.07.0019). Em 1o-setembro-2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes descritos na petição inicial (ID 771994256, pp. 16-19). Segundo consta da comunicação da ocorrência policial n. 8.679/2025-0, a vítima A.S.D.S. manteve um relacionamento com o paciente por cerca de 4 (quatro) anos, do qual resultou um filho em comum, atualmente, com 2 (dois) anos de idade. A vítima informou que está separada do paciente há 1 (um) ano e que, desde a ruptura, o paciente nunca deixou de contatá-la. Ressaltou que, há aproximadamente 3 (três) meses registrou uma ocorrência policial contra o paciente e requereu a fixação de medidas protetivas de urgências, as quais foram deferidas. Afirmou que, conquanto tenha restrições em seu desfavor, o paciente procura-a e contata-a, constantemente. Esclareceu que, no dia em comento, ao sair do trabalho, encontrou o paciente no estacionamento do estabelecimento comercial, oportunidade em que ele passou a ofendê-la com xingamentos como "desgraçada, sapatona" e "está dando ousadia para mulher, para macho", além de ameaças de morte dizendo "se eu te pegar eu vou te matar". A vítima relatou que permaneceu calada e deslocou-se até o ponto de ônibus, onde embarcou para a creche do filho. Destacou que, logo ao desembarcar do ônibus, o paciente se aproximou em sua moto e utilizou um capacete que trazia no braço para golpear o braço dela. Pontuou que teve o pulso lesionado, sofrendo dores locais, mas sem lesão aparente. Informou que, após a violência física, saiu correndo, mas foi seguida pelo paciente que tentava agarrá-la a todo momento e, inclusive, rasgou sua roupa. Disse que a perseguição apenas encerrou quando ela visualizou uma guarnição policial nas imediações e pediu ajuda. O paciente negou a prática delitiva. Afirmou que a vítima “lhe mandou mensagens desde ontem pedindo para que o declarante comprasse uma máquina de lavar roupas e hoje de manhã se encontrou com ela depois do serviço. Que discutiu com A., mas nega que tenha xingado, ameaçado ou agredido ela. Que não deu uma ‘capacetada’ nela. Que ela que lhe procura e que ela tinha falado que tinha retirado as medidas protetivas. Além disso a "medida vale para ela também". Em 3-setembro-2025, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Explanou sobre a gravidade concreta das infrações penais, visto que o descumprimento das medidas protetivas de urgência foi acompanhado da prática de outros crimes, como ameaça. Mencionou o histórico de passagens criminais do paciente pela prática de delitos em contexto de violência doméstica, notadamente pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência. Ressaltou que a vítima está em situação de risco, de modo que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para resguardá-la. Confira-se a fundamentação exarada (ID 77194812): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de descumprimento de medidas protetivas, além da prática de novos crimes. Observo que o custodiado foi intimado formalmente das medidas protetivas fixadas em favor da vítima em data recente. Ainda assim, voltou a se aproximar da vítima, intimidando-a e proferindo ameaças. A vítima relata não aceitação do custodiado em relação ao término do relacionamento, além de constantes ameaças de morte caso a vítima se relacione com outra pessoa ou acione a polícia. A vítima informou, ademais, que embora cientificado das medidas protetivas, o custodiado tem tentado se aproximar, seguindo a vítima até o local do trabalho. Registro que o custodiado ostenta inúmeras passagens por delitos relacionados à violência doméstica, inclusive por descumprimento de medidas protetivas. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CRISTIANO DA CONCEIÇÃO TORRES, nascido em 11/01/1992, filho de Orlando Carneiro Torres e de Maria do Socorro Conceição Santos, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Essa ata possui força de ofício. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Em 26-setembro-2025, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas/DF indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de que persistem os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantir a incolumidade física e psicológica da vítima. Ressaltou a gravidade concreta da infração penal, visto que, além de descumprir medida protetiva de urgência, o paciente supostamente proferiu ameaças de morte. Mencionou o histórico de registros criminais pela prática de infrações penais em âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher em face da mesma vítima, inclusive pela prática do delito descrito no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006. Pontuou o descabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Confira-se a íntegra da decisão (ID 77194815): É o breve relatório. Decido. Consoante dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal, ao Magistrado é possível a revogação da prisão preventiva, caso no deslinde processual verificar a falta de motivo para que esta subsista. Contudo, no caso dos autos, verifico que persistem os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, prova da existência do crime, consubstanciada nos elementos coligidos nos autos, bem como indícios suficientes de sua autoria, os quais recaem sobre o réu, além da necessidade de garantia da ordem pública, em especial da incolumidade física e psicológica da ofendida. Por sua vez, os argumentos trazidos pela Defesa não possuem o condão de ocasionar modificação fática ou jurídica da situação. Ao que consta dos autos, a prisão preventiva foi decretada em razão de suposto descumprimento das medidas protetivas deferidas, das quais CRISTIANO DA CONCEICAO TORRES foi regularmente intimado, contudo, apesar disso, não respeitou, tendo voltado a se aproximar da vítima, com eventual intuito de a intimidar, além de supostamente proferir ameaças de morte. Há de se ressaltar um elevado número de passagens de CRISTIANO DA CONCEICAO TORRES relacionados a delitos previstos na Lei 11.340/06 contra a mesma vítima, inclusive quanto ao delito previsto no art. 24-A da referida lei, ou seja, se faz necessária a interferência estatal, com a manutenção da segregação do ofensor, de modo que o ciclo de violência em que as partes estão inseridas seja rompido. Nesse sentido, no presente momento, observo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão constantes do artigo 319 do Código de Processo Penal são capazes de acautelar o meio social e proteger, com efetividade, a vítima. Por fim, também não vislumbro qualquer constrangimento ilegal ou excesso de prazo na prisão do acusado, já que os feitos correlatos não se encontram indevidamente paralisados, mas seguindo normalmente a marcha processual. Cabe destacar, ainda, que os prazos de conclusão de procedimentos criminais previstos na Instrução 1 de 21/02/2011 deste e. TJDFT não são vinculativos, nem podem ser analisados apenas de forma matemática, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva de CRISTIANO DA CONCEICAO TORRES, eis que ainda presentes os motivos que deram ensejo a sua decretação. Dê-se ciência ao Ministério Público, bem como ao réu, por meio do advogado constituído. Em 27-setembro-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente pela prática dos crimes tipificados no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), no artigo 147, § 1o, do Código Penal (ameaça contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), e no artigo 21, § 2o, do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (vias de fato contra a mulher por razões da condição de sexo feminino) (ID 77194817). Pois bem. Da análise da documentação referente aos fatos e da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Como se observa, a decisão está fundamentada em dados do caso concreto, sobretudo nos diversos elementos demonstrativos do risco à incolumidade físico-psíquica da vítima e na necessidade de interromper o ciclo de violência doméstica por ela vivenciado. As peculiaridades fáticas evidenciam, em tese, a escalada das condutas criminosas, visto que o paciente não apenas descumpriu as medidas protetivas de urgência, como também seguiu a vítima durante o trajeto de seu trabalho até a creche do filho, realizado de ônibus coletivo, para ameaçá-la de morte e agredi-la com um golpe de capacete, que atingiu seu punho. Vale ressaltar que a perseguição empreendida pelo paciente em face da vítima, em via pública, somente cessou quando esta solicitou o auxílio de uma guarnição policial que exercia o patrulhamento de rotina na região. Consigne-se que as medidas protetivas de urgência descumpridas foram fixadas em 2-abril-2025 e, embora os fatos ensejadores das medidas cautelares tenham sido insuficientes para ensejar o ajuizamento de ação penal, é certo que há nítida persistência da situação conflituosa entre a vítima e o paciente, a qual teve sua periculosidade elevada, consoante se extrai dos fatos em apuração. As declarações da vítima, em sede inquisitorial, também indicam a necessidade de conferir maior proteção à sua integridade físico-psíquica, uma vez que ela pontuou expressamente que “está com medo de Cristiano e do que ele possa fazer com a declarante” (ID 77194256, p. 18). O somatório das circunstâncias revela, a princípio, a periculosidade concreta do paciente e o risco que representa à integridade física e psicológica da vítima, de modo que a medida extrema da prisão provisória, pelo menos a priori, mostra-se como única alternativa suficiente para resguardar a ordem pública e evitar novas violações em face da ofendida, conforme exposto na decisão objurgada. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente. Ressalte-se que eventual discussão quanto à tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência deve ser formulada e apreciada pela eminente autoridade judiciária de primeiro grau, à luz dos princípios constitucionais regentes do processo penal, visto que constitui matéria meritória e que, na presente casuística, demanda incursão probatória. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 10 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator